Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-59.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUIDO AFONSO RAUBER - CPF: 021.282.259-49 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se apresentando adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a redução do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019797-59.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CANARANA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: GUIDO AFONSO RAUBER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA nº 1000883-93.2019.8.11.0029 ajuizada por GUIDO AFONSO RAUBER, que arbitrou os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O agravante fundamenta que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é excessivo, vez que ações que envolvem Planos Econômicos são ações consideradas de pequeno grau de dificuldade, motivo pelo qual requer seja o mesmo revisto, para que a produção de tal prova não seja dificultada; os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; sugere que os honorários sejam reduzidos para R$ 1.000,00 ou R$ 1.980,00; por fim, requer a concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo, sendo conhecido, e provido, no sentido de reformar a decisão de fls. e reduzir os honorários periciais.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA nº 1000883-93.2019.8.11.0029 ajuizada por GUIDO AFONSO RAUBER, que arbitrou os honorários periciais em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, pretende a reforma da decisão para minorar os honorários periciais arbitrados.

Acerca dos honorários periciais, tem-se que nos autos, são seis cédulas bancárias para serem apuradas na perícia, para fins de liquidação, sendo certo que demandará certo trabalho pelo perito, contudo, não se apresenta razoável a fixação em R$ 12.000,00.

Assim, a considerar a existência de seis cédulas bancárias, e que há uma certa complexidade, por certo que o valor deve ser arbitrado dentro da razoabilidade de proporcionalidade.

Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos e tempo exigido para realização do exame e laudo pericial, contudo, deve ser observado também a proporcionalidade e razoabilidade. E, reduzido os honorários e não aceito pelo perito, é possível a substituição.

Portanto, prudente a redução para R$ 9.000,00.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada. No caso, a perícia consiste na análise de SEIS cédulas rurais. Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viável fixar o valor dos honorários periciais em R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Pelo exposto, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro. Em consequência, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, julgo PREJUDICADO o recurso de AGRAVO INTERNO
. (N.U 1010338-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Execução individual de sentença coletiva. Determinada realização de prova pericial, com arbitramento de honorários. Insurgência manifestada pela instituição financeira executada em relação ao valor arbitrado. Cabimento. Considerando-se a natureza provisória da estimativa, que tem a finalidade de antecipação das despesas com as atividades a serem desenvolvidas pelo experto no decorrer da realização dos trabalhos e elaboração do laudo, pertinente a redução. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2202776-52.2023.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Honorários Periciais Provisórios – Decisão agravada que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela expert no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Recurso do devedor – Trabalho do expert que consistirá na análise de três contas, examinando-se os extratos relativos ao período de abril/1990 até junho/1990, apuração dos cálculos em consonância com o julgado e a constatação de eventuais diferenças entre o comando judicial e os valores depositados pela instituição financeira – Valor controvertido nos autos no importe de R$ 58.992,07 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e sete centavos) - Valor estimado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não se revela desarrazoado e se presta a remunerar condignamente o labor a ser desempenhado – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2140854-10.2023.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e reduzir os honorários periciais para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023